Tribunal: CARF
Processo: 11065.917010/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.917010/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.713 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O Princípio da Verdade Material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
na comprovação do seu direito creditório. O ônus da prova é de quem alega. As
alegações de existência do crédito devem vir acompanhadas dos respectivos
elementos de prova.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado), Thais
de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Traz-se a exame Processo Administrativo decorrente da apresentação da
Declaração de Compensação (DCOMP) no 38361.09477.100506.1.7.04-5638, que utilizou de
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.917010/2009-94

crédito de Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM) de Cofins, arrecadado em 14/11/2005,
referente ao Período de Apuração 10/2005.
Conforme se extrai do Despacho Decisório da fl.2, o pagamento informado como
fundamento do crédito encontrava-se integralmente utilizado na DCOMP no
04957.59071.130206.1.3.04-9700, apresentada em 13/02/2006.
Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – MG, alegando que o pagamento
não se encontrava alocado a nenhum débito, visto que realizou retificações na DCTF relativa ao
período de apuração da primeira compensação apresentada, deixando de utilizar o citado
pagamento na extinção de débitos apurados no período.
A DRJ-MG, por unanimidade, entendeu pela improcedência da manifestação, nos
termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Manifestação de niconforrnidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, apresentou recurso ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando a necessidade de
anulação/reforma do Acórdão recorrido.
Em síntese, defendeu que a retificação de suas DCTF e os extratos de retificação
juntados aos autos demonstram claramente a existência do crédito utilizado na compensação, não
tendo sido tais documentos analisados pelo colegiado a quo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão recorrido em 16/01/2015 (sexta-feira), restaria findado o prazo
para manifestação em 17/02/2015 (Carnaval), portanto, verifica-se a tempestividade do recurso
voluntário apresentado em 18/02/2015.
Retomando o exposto em relatório, trata-se de Declaração de Compensação não
homologada em virtude da integral utilização do pagamento (crédito) em outra compensação
efetuada anteriormente pelo contribuinte.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.917010/2009-94

Para melhor entendimento, segue quadro resumo das compensações:
DCOMP
Crédito
Débito
38361.09477.100506.1.7.04-5638
PGIM 10/2005 – DARF no 2131411501
Cofins 03/2006
04957.59071.130206.1.3.04-9700
PGIM 10/2005 - DARF no 2131411501
Cofins 01/2006

A recorrente, apoiando-se no Princípio da Verdade Material, defende a
necessidade de realização de perícia técnica para a comprovação do crédito, visto que já juntou
aos autos toda a documentação necessária para fazer prova da retificação realizada na DCTF.
Destaca que o Acórdão recorrido deve ser reformado ou anulado, tendo em vista
que não foram apreciadas as provas juntadas aos autos, a saber, cópia da DCOMP no 04957.
59071.130206.1.3.04-9700 (referente ao débito de janeiro/2006), a cópia da DCTF referente a
Março de 2006, demonstrando a utilização parcial do pagamento na DCOMP no
38361.09477.100506.1.7.04-5638.
Exposta a matéria de fato, verifica-se que a recorrente não tem razão.
O pagamento utilizado na compensação do débito de 03/2006 consta como já
utilizado na compensação do débito de 01/2006, conforme bem explicou o Despacho Decisório.
Diante da existência de declaração da própria recorrente em que utiliza o suposto
“pagamento indevido ou a maior”, é de sua responsabilidade carrear aos autos prova capaz de
fazer frente a presunção de veracidade das declarações apresentadas.
Dada a utilização do mesmo crédito alegado na DCOMP no
04957.59071.130206.1.3.04-9700, não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar a
inexistência dos débitos compensados e o aproveitamento do pagamento para a quitação dos
débitos referentes a janeiro de 2006.
A apresentação de Cópia da Declaração de Compensação e da DCTF de
março/2006 em nada lhe socorre. As declarações apresentadas apenas fazem prova da efetiva
vinculação do pagamento aos débitos apurados em março/2006, porém, ausente qualquer
alegação ou comprovação da inexistência fática da compensação relativa a janeiro/2006.
Para ver possível a utilização do mesmo pagamento em compensação, deveria a
recorrente trazer aos autos documentos fiscais e contábeis que comprovassem a inexistência da
compensação relativa a janeiro de 2006, porém, não é o que consta nos autos.
O Princípio da Verdade Material e a realização de diligências ou perícias no
âmbito do litígio administrativo não se presta a suprir a inércia do contribuinte em seu ônus
probatório.
Dessa forma, como já sedimentado neste CARF, sendo do contribuinte o ônus da
prova do que alega, deveria este, ainda que em sede de Recurso Voluntário, trazer aos autos
documentação capaz de comprovar a existência do seu creditório.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.917010/2009-94

Nesse sentido também concluiu o Acórdão no 3201-005.809:
“Acórdão no 3201-005.809
Sessão de 23 de outubro de 2019
Relator: Laércio Cruz Uliana Junior
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação.
[...]”
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital